Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL REU: ADONIRA JUDSON DOS REIS SANTIAGO DESPACHO Tendo em vista a promoção de ID 24959029, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 dias, faça os esclarecimentos necessários. No mesmo prazo, promova a complementação da petição de cumprimento, observando o disposto no artigo 524, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator